Tribunal: TJDFT
Processo: 0727546-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727546-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA CORREA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO O agravante-credor não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado-devedor para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, art. 1.019, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 9 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora